Tribunal: STF
Processo: RE 239377
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-23
Data de publicação: 1999-03-23

Ementa:
EMENTA: PREVIDÊNCIA SOCIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE ACORDO
COM A VARIAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. ART. 58 DO ADCT E ART. 201, § 2º,
DA PARTE PERMANENTE DA CONSTITUIÇÃO.
Ao determinar que os benefícios de prestação continuada
mantidos pela Previdência Social na data da promulgação da
Constituição sofressem a revisão de seus valores de acordo com os
critérios estabelecidos no art. 58 do ADCT, tanto retroativamente
quanto após o advento da Lei nº 8.213/91, o acórdão recorrido acabou
por aplicar, em caráter permanente, a regra de direito transitório.
Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido.